Tribunal: STF
Processo: ARE 1330122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público. PRODERJ. Pretensão de implementação da “Gratificação de Encargos Especiais - GEE”. Sentença que determina a extensão da GEE aos proventos do autor e o pagamento das diferenças e dos atrasados. Entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido da extensão da referida gratificação aos inativos. Súmula nº 150, TJRJ: “As gratificações concedidas aos servidores em atividade do PRODERJ, através dos processos administrativos Nº E-01/60.150/2001 e E-01/60.258/2002, devem ser estendidas aos servidores inativos, em razão do seu caráter geral, que caracteriza, sob a capa de suposta Gratificação de Encargos Especiais, verdadeiro reajuste remuneratório, não se incluindo, outrossim, no referido caráter geral, a Gratificação Extraordinária criada pela Lei 3.834/2002, em razão de sua natureza específica e transitória, de feição pro labore faciendo”. Servidor ativo que ainda não recebe a GEE e que faz jus à sua implementação. Pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal. No que tange ao valor da GEE, em razão do princípio da isonomia, a referida gratificação deve corresponder ao maior valor pago a outros servidores que detêm o mesmo cargo do autor. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. Trata-se apenas de controle de legalidade da atuação do administrador, restando claro que a natureza da GEE é de reajuste remuneratório geral. Sendo a aludida gratificação um verdadeiro aumento da remuneração, como tal, deve servir de base para todas as vantagens pessoais derivadas, não se vislumbrando afronta ao artigo 37, inciso XIV, da CF. Correção da sentença tão somente quanto à incorporação da GEE aos proventos do autor a ser calculado sobre o maior valor pago a título de GEE no mesmo cargo. Impossibilidade de condenação do réu em custas em função de ser autarquia estadual em obediência ao art. 17 da Lei Estadual 3.350/99 e à Súmula 76 do TJRJ. Reforma parcial da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV; 93, inciso IX; 167, inciso II; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente